Tribunal: TJES
Processo: 5007228-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007228-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

AGRAVADO: ANTONIO VIANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE INGRESSO DA EMPREGADORA (CSN) COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE JURÍDICO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL INTERNA ENTRE EMPREGADORA E OPERADORA. MERO INTERESSE ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) contra decisão que indeferiu seu ingresso no polo passivo da ação de obrigação de fazer movida por beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, com fundamento na ausência de interesse jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a CSN, na qualidade de estipulante e custeadora do plano de saúde contratado junto à operadora demandada, possui interesse jurídico que justifique sua intervenção como assistente litisconsorcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência majoritária e consolidada é firme no sentido de que o reembolso de despesas ou eventual impacto financeiro sobre a estipulante do plano coletivo não configura interesse jurídico, mas tão somente interesse econômico.
4. O interesse jurídico pressupõe relação direta com o objeto litigioso, o que não se verifica no caso em que a controvérsia diz respeito à obrigação da operadora frente ao consumidor beneficiário.
5. A existência de vínculo contratual interno entre CSN e a operadora LIV Saúde não tem o condão de tornar a empregadora parte legítima na demanda entre beneficiário e operadora.
6. Precedentes do TJ/RJ afastam a intervenção da CSN em hipóteses idênticas, reiterando que o eventual impacto econômico futuro não autoriza a assistência litisconsorcial.
7. A manutenção da decisão não ofende os princípios do contraditório ou da ampla defesa, eis que a relação jurídica discutida se restringe às partes originárias da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
Não se configura interesse jurídico apto a justificar a intervenção da estipulante de plano de saúde coletivo empresarial (empregadora) como assistente litisconsorcial em ação proposta por beneficiário contra a operadora, quando a controvérsia se restringe ao cumprimento das obrigações assistenciais previstas no contrato.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 119, 121; Súmula 282 do STJ (por analogia quanto ao conceito de interesse jurídico); CDC, arts. 6º, 7º e 51.
Jurisprudência citada:
TJ/RJ, AI 0040143-48.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, 22ª C.C., j. 18/10/2023; TJ/RJ, AI 0026010-80.2021.8.19.0000, Rel. Des. Mauro Martins, 22ª C.C., j. 06/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007228-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO: ANTONIO VIANA
Advogado do(a) AGRAVADO: GIULYANE NAISA GOMES VIANA MILOSKY - ES39311

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Companhia Siderúrgica Nacional – CSN contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Antônio Viana em face de Clínica LIV Saúde Serviços Especializados S.A., indeferiu o pedido da ora agravante para ingressar no feito na qualidade de assistente litisconsorcial, sob o fundamento de ausência de interesse jurídico.

A questão controvertida cinge-se à verificação da existência de interesse jurídico apto a autorizar a intervenção da CSN como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, ou, ao menos, como assistente simples (art. 121, CPC).

Pois bem.

Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, o ingresso de terceiro como assistente exige a demonstração de interesse jurídico, o qual não se confunde com mero interesse econômico. Trata-se de vínculo jurídico próprio e autônomo em relação ao objeto litigioso, de tal modo que a sentença possa diretamente atingir a esfera jurídica do assistente, ainda que este não figure formalmente na relação processual principal.

No presente caso, a pretensão deduzida na ação originária dirige-se exclusivamente contra a operadora do plano de saúde, não havendo controvérsia sobre a validade ou eficácia de eventual contrato celebrado entre esta e a CSN. A discussão está limitada à cobertura de tratamento domiciliar (home care) ao beneficiário do plano.

Portanto, ainda que a agravante suporte os custos do plano por força de avença privada com a operadora, o vínculo entre essas entidades não constitui o objeto litigioso da demanda principal. O que está em análise é a obrigação contratual da operadora frente ao consumidor beneficiário.

Nesse cenário, o eventual impacto financeiro ou contratual da decisão para a CSN não é suficiente para caracterizar interesse jurídico, pois decorre apenas de relação interna entre terceiros, sem repercussão direta sobre a relação processual discutida.

Esse é o entendimento dominante nos tribunais, conforme os precedentes indicados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARATÓRIA DE DANOS. PLANO DE SAÚDE . AUTORA QUE PLEITEIA A AUTORIZAÇÃO E CONSEQUENTE CUSTEIO DE CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN PARA SER ADMITIDA NO FEITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DA RÉ. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE QUE MERECE ACOLHIMENTO. [...]
De acordo com os artigos 119 e 124 ambos do CPC cabe ao requerente a demonstração do efetivo proveito jurídico no sucesso processual da parte que busca assistir, e como o resultado do julgamento poderia afetar sua esfera de direitos e obrigações, além de se afirmar como titular da relação jurídica discutida. No caso concreto, trata-se de interesse meramente econômico, ausente fundamento jurídico em suporte ao pleito deduzido, inexistindo qualquer discussão acerca da relação contratual entre eventual assistente e adversário do assistido, e, portanto, não justificando a intervenção como assistente litisconsorcial. Precedentes desta Corte Estadual . Reforma da decisão para indeferir o ingresso da COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN como assistente litisconsorcial na demanda originári
a. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00337747920248190000 202400249355, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 18/07/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS FORMULADO PELA EMPRESA EMPREGADORA . REFORMA QUE SE IMPÕE. 1. A assistência constitui modalidade de intervenção de terceiros onde um estranho ao processo pleiteia o seu ingresso para que possa auxiliar uma das partes a sagrar-se vencedora e, para tanto, é necessária a demonstração de interesse jurídico em que a sentença seja favorável ao seu assistido, seja ele mediato (assistência simples) ou imediato (assistência litisconsorcial).Ou seja, não é qualquer interesse que autoriza a admissão de assistência litisconsorcial, mas sim verdadeiro interesse jurídico, não bastando o interesse meramente econômico ou afetivo .
2. A Companhia Siderúrgica Nacional fundamenta seu requerimento em razão de custear, quase que integralmente, o plano se saúde da parte autora/agravante, já que os empregados e aposentados da companhia pagam tão somente um pequeno valor
a título de contribuição. Não existindo efetivo interesse jurídico, já que não demonstrada repercussão jurídica na relação entre assistido e assistida, merece reforma a decisão que deferiu o ingresso da CSN no polo passivo da demanda originária como assistente litisconsorcial. 3 . Agravo de Instrumento provido. (TJ-RJ - AI: 00450704020208190000, Relator.: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 17/03/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021).

Com efeito, admitir-se a intervenção com base em eventual responsabilidade contratual interna implicaria ampliar indevidamente o conceito de interesse jurídico, permitindo que qualquer terceiro com expectativa de repercussão econômica interviesse em demandas alheias — contrariando frontalmente a lógica do sistema processual.

Por fim, não se verifica prejuízo à agravante, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, já que não é parte da relação jurídica material discutida entre o autor e a operadora do plano de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.